Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711691-74.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: RODOLPHO BRUNO SCHNEIDER FILHO RECORRIDOS: CLAUDIA SIMONE CAMARGO GOUVEIA, G. C. G. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSICOSSOCIAL. INDEVIDA LIMITAÇÃO EM 30 DIAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Na presente hipótese o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa de custeio integral de internação em clínica para tratamento psicossocial. 1.1. O custeio integral da internação foi determinado em sentença transitada em julgado em relação jurídica processual anterior. 2. A depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, como apta a ensejar violação à esfera jurídica extrapatrimonial. 3. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial também é certa. Com efeito, o dano moral, em casos como o presente, tem caráter in re ipsa. Precedentes deste TJDFT. 4. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 757 e 760, todos do Código Civil, sob o argumento de que a recusa da cobertura por operadora de plano de saúde não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 927, 757 e 760, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003